Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-44.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), e violação de domicílio (artigo 150, § 1o, do Código Penal), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio descritos na denúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; e (iii) verificar se é possível reduzir a pena e o valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por boletim de ocorrência, mídias e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e demais elementos de prova constantes dos autos, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável, consistindo apenas em um dos meios de prova.
5. A desclassificação da conduta para vias de fato é inviável, pois as lesões constatadas configuram efetiva ofensa à integridade corporal da vítima.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
7. A indenização por danos morais é cabível, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese fixada no Tema 983/STJ.
8. O valor arbitrado em R$1.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a finalidade punitivo-pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 129, § 13, 150, § 1o; CPP, arts. 386, VII, 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 1649714, 07321022420218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023; Acórdão 1852656, 0704125-08.2022.8.07.0008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 20/05/2024; Acórdão 1941902,07040901420238070008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no PJe:18/11/2024; Acórdão 2039362, 0706729-14.2023.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.